Tribunal: TJBA
Processo: 8059487-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059487-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VIACAO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA - EPP Advogado(s): VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO, MARCELO MARQUES NAPOLI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DÉBITOS DECLARADOS (ICMS E TPP). MULTAS MORATÓRIAS APLICADAS PELO ESTADO DA BAHIA NOS PERCENTUAIS DE 50% E 60%. VIOLAÇÃO AO TETO DE 20% ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 816 (RE N. 882.461/MG). AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da legalidade das multas aplicadas pelo Estado da Bahia sobre débitos tributários declarados pela parte agravante, as quais foram fixadas em patamares de 50% e 60% do valor do tributo. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n. 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), fixou a tese de que as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário. 3. Evidenciado que a parte agravante demonstrou, em juízo de cognição sumária, que os débitos impugnados correspondem, em tese, a valores regularmente declarados, sem autuação fiscal, sem lançamento de ofício e sem a constatação comprovada de dolo, fraude ou simulação, impõe-se reconhecer que os débitos listados que estão submetidos à incidência de multa moratória nos percentuais de 50% e 60% se encontram, em princípio, em dissonância ao limite de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo Pretório Excelso em tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 882.461/MG (Tema 816). 4. Não bastasse a ausência de indicação de embasamento legal apto a comprovar o caráter punitivo das multas aplicadas ou a existência de providências envidadas pela Administração Fazendária no exercício do Poder de Polícia com o intuito de apurar administrativamente o comportamento da parte Agravante, inexiste nos autos, até o atual momento processual, qualquer documento que comprove a existência de condenação em âmbito judicial atestando formalmente a ocorrência de dolo, fraude ou simulação com relação aos alegados ilícitos. 5. O perigo de dano se revela na iminente possibilidade de constrição patrimonial baseada em atos administrativos que, em princípio, estão em desacordo com o limite constitucionalmente reconhecido pelo STF. 6. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise dos Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática que apreciou requerimento de atribuição de efeito suspensivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para conceder o pedido de antecipação da tutela recursal e determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários a título de ICMS, bem como os débitos relativos à TPP devidamente indicados no voto condutor, nos termos do art. 151, V, do CTN, até ulterior deliberação. Embargos de Declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA